Tribunal: TJMT
Processo: 1020739-57.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020739-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUSA NUNES CARDOSO - CPF: 027.801.061-07 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MORA NÃO ELIDIDA. SÚMULA 380/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção na posse de veículo e abstenção de negativação do nome do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência pretendida.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que, nos termos da Súmula 380 do STJ, a mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora.

4. A análise preliminar do contrato evidencia a conformidade das taxas de juros e tarifas às normas legais e à jurisprudência consolidada do STJ, como decidido no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

IV. Dispositivo e tese

5. Necessidade de manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato depende da demonstração de probabilidade do direito, o que não ocorre quando a mora do devedor não é elidida e as cláusulas contratuais estão em conformidade à jurisprudência consolidada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Henrique de Sousa Nunes Cardoso
em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1012822-58.2024.8.11.0041, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A decisão agravada (ID 151613752 da origem) indeferiu a tutela de urgência pretendida na inicial para manter o Autor/Agravante na posse do veículo alienado fiduciariamente e determinar que a Requerida/Agravada se abstenha de inscrever o nome do consumidor no rol dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o perigo de dano se mostra na fragilidade do consumidor que, ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual, o que acarretará na inserção de seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Além disso, argumenta que a probabilidade do direito se caracteriza na possibilidade de revisão do contrato firmado entre as partes para adequá-lo às taxas que se inserem no mercado financeiro atual.

Aponta que no ato da assinatura foram acrescentadas taxas adicionais que desconhecia e não foram previamente informadas, como seguro, registro de contrato, tarifas de avaliação, cadastro e IOF.

Ressalta que a instituição financeira está cobrando juros anuais acima da média de mercado, além do contrato prever a capitalização de juros, tornando a avença excessivamente onerosa.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito, a reforma da decisão para conceder a tutela provisória de urgência a fim de que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, que a Agravada seja compelida a se abster de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

A tutela recursal foi indeferida (ID 231062670).

Sem contrarrazões (ID 238880153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida na petição inicial.

Para a concessão da tutela reivindicada, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 300 que devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme pontuado na decisão que indeferiu a tutela recursal (ID 231062670), não se vislumbra no caso a probabilidade do direito do Agravante, pois o mero ajuizamento da ação revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 380 STJ:

a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Portanto, não afastada a mora, inviável se falar em manutenção da posse do automóvel com o Autor, tampouco em determinação para a instituição financeira se abster de incluir o nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

Ademais, em sede de Recurso Especial repetitivo (REsp 1061530/RS), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento sobre a absteção do nome do consumidor em cadastro

de inadimplentes:

“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar
, somente será deferida se, cumulativamente: i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; (...)”

No caso, a cobrança não se mostra abusiva, ao menos nesse momento, e nem em dissonância à jurisprudência pátria, pois se admite a capitalização de juros e os juros não se revelam abusivos, haja vista a taxa anual foi fixada em 16,95% (contrato acostado em ID 149198187 dos autos de origem).

No mesmo norte, as questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto e durante a instrução, não caracterizando a probabilidade do direito do Agravante.

Somado a isso, o Agravante não realizou o depósito judicial da parcela incontroversa, circunstância a ser ponderada.

Desse modo, ausente a probabilidade do direito quanto à suposta abusividade no contrato firmado entre as partes, impondo o indeferimento da tutela de urgência, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Em caso semelhante assim decidiu essa Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE –AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora (Súmula nº 380 do STJ).
(AI 1008457-84.2024.8.11.0000, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025